Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004752-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA LOPES - CPF: 934.497.471-34 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), SIMONE SANCHES JUVINO - CPF: 002.632.251-00 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RELATIVOS A SEGURO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA E APOSENTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos mensais no valor de R$ 74,40 realizados na conta corrente da autora, referentes a serviço securitário alegadamente não contratado. A agravante sustenta ser pessoa idosa e aposentada, afirma jamais ter celebrado contrato com a seguradora e alega que os descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos mensais realizados na conta da agravante, supostamente decorrentes de contratação não reconhecida de serviço securitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela alegação expressa da agravante de inexistência de contratação do serviço que originou os descontos, circunstância que, em sede de cognição sumária, revela plausibilidade da tese de fraude ou contratação irregular.

Não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa de contratação, pois tal exigência configuraria prova diabólica e imporia ônus probatório de impossível ou excessivamente difícil cumprimento, comprometendo o acesso à justiça.

A jurisprudência admite a suspensão dos descontos quando há alegação de contratação fraudulenta, como medida prudente até o esclarecimento da regularidade do vínculo contratual no curso da instrução processual.

O perigo de dano mostra-se evidente, pois os descontos recaem sobre renda de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e aposentada, situação que compromete sua subsistência e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao idoso.

A medida é reversível, uma vez que, caso reconhecida posteriormente a legitimidade da contratação, os descontos poderão ser retomados ou cobrados pela agravada sem prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta corrente ou benefício previdenciário quando o consumidor afirma não reconhecer a contratação que originou a cobrança e estão presentes indícios de irregularidade.

Não se pode exigir do consumidor prova negativa de contratação, por configurar prova diabólica incompatível com o acesso efetivo à justiça.

O perigo de dano se caracteriza quando descontos incidem sobre renda de natureza alimentar de pessoa idosa ou vulnerável.

A suspensão provisória dos descontos possui natureza reversível, pois a cobrança pode ser retomada caso posteriormente reconhecida a validade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 4o, I, e 6o, III e VIII; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.05.2025; TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024; TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025; TJMT, AC 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004752-10.2026.8.11.0000

MARIA DE SOUZA LOPES
X
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE SOUZA LOPES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/cIndenização por Danos Morais e Repetição de Indébito,de n. 1033027-91.2025.8.11.0003,
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa e aposentada, e vem sofrendo descontos mensais indevidos em sua conta corrente no valor de R$ 74,40 (setenta e quatro reais e quarenta centavos), referentes a serviços que jamais contratou junto à agravada.

Argumenta que o juízo a quo
equivocou-se
ao analisar o perigo de dano sob a perspectiva da capacidade financeira da agravada em arcar com eventual condenação, quando deveria ter considerado o prejuízo imediato sofrido pela agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, que tem parte de sua renda de natureza alimentar comprometida pelos descontos indevidos.

Destaca ainda que, em situação análoga, envolvendo a mesma agravante e outra seguradora, o juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos, o que demonstra a disparidade de tratamento em casos idênticos.

Por fim, ressalta que a medida pleiteada é reversível, pois, caso ao final seja reconhecida a legitimidade da contratação, os descontos poderão ser retomados sem qualquer prejuízo à agravada.

Em decisão liminar, foi deferido o pedido para determinar à agravada que suspendesse os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referente ao contrato discutido na lide, sob pena de multa diária.

D
evidamente intimada, a agravada não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão de
id n.
350939396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia
se circunscreve-se
à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão dos descontos mensais realizados em sua conta corrente, no valor de R$ 74,40 (setenta e quatro reais e quarenta centavos), referentes a serviços que alega jamais ter contratado junto à agravada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

No caso em análise, verific
a-se
que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

A probabilidade do direito invocado pela agravante está evidenciada pela negativa veemente de contratação de qualquer serviço junto à agravada. A agravante
afirma
categoricamente que não celebrou contrato com a seguradora agravada e que desconhece a origem dos descontos realizados em sua conta corrente.

Nesta fase de cognição sumária, a declaração da agravante de que não reconhece a contratação que originou os descontos é suficiente para demonstrar a plausibilidade de suas alegações, especialmente considerando a notória ocorrência de fraudes em contratações, principalmente quando envolvem pessoas idosas.

Não seria razoável exigir da agravante a produção de prova negativa (prova diabólica), ou seja, de que não contratou os serviços.
Essa
exigência representaria verdadeiro óbice ao acesso à justiça, impondo à parte um ônus probatório de impossível ou extremamente difícil cumprimento.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, onde há alegação de contratação fraudulenta, mostra-se prudente a suspensão dos descontos até que se esclareça a regularidade da contratação no curso da instrução processual.

V
ejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TUTELA AO DEPÓSITO DE VALORES. LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. MULTADIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. VALOR DA MULTTAREDUZIDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco à subsistência do beneficiário.
2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer consistente em descontos mensais deve incidir por evento, e não por dia. 3. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022;TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025;TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025, DJE 15.06.2025;TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.05.2025, DJE 30.05.2025;TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024;TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025;TJMT, AC 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025;TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024, DJE 18.11.2024.

(N.U 1000948-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Quanto ao perigo de dano, este se mostra
evidente, especialmente neste caso.

Como cediço,
para fins de concessão da tutela de urgência, deve ser analisad
a
a perspectiva da parte que sofre o prejuízo imediato, no caso, a agravante. Sendo ela pessoa idosa e aposentada, os descontos mensais, ainda que aparentemente de valor modesto (R$ 74,40), representam parcela significativa de sua renda, que possui natureza alimentar e é destinada à sua subsistência.

A continuidade dos descontos durante o trâmite processual, que pode se estender por anos, significa a perpetuação de uma situação de privação para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, o que contraria frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao idoso, prevista no art. 2o do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois, caso ao final seja reconhecida a legitimidade da contratação, os descontos poderão ser retomados sem qualquer prejuízo à agravada, que inclusive poderá cobrar os valores eventualmente não pagos durante o período de suspensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar que a agravada suspenda os descontos realizados na conta corrente da agravante, referentes ao contrato discutido na lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026